Tribunal: STF
Processo: ADI 7793
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.823/2024 DO ESTADO DO PARÁ. SERVIÇOS ESSENCIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. TAXA DE RELIGAÇÃO. COBRANÇA. PROIBIÇÃO. INFORMAÇÃO AO USUÁRIO. OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. MULTA. COMPETÊNCIA RESERVADA DA UNIÃO PARA EXPLORAR OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E LEGISLAR SOBRE ENERGIA (CF/1988, ARTS. 21, XII, “B”, E 22, IV). USURPAÇÃO. REGULAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. RELAÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL ENTRE PODER CONCEDENTE E CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÕES NÃO PREVISTAS. INTERFERÊNCIA. VÍCIO FORMAL. PRECEDENTES. DESPROPORCIONALIDADE. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. POLÍTICA TARIFÁRIA. REPERCUSSÃO. SISTEMA NACIONAL DE FORNECIMENTO. SUSTENTABILIDADE. AFETAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO. EXCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALCANCE DO DIPLOMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) contra a Lei n. 10.823/2024 do Estado do Pará, que proíbe a cobrança de taxa de religação de serviços de energia elétrica – incluídos na expressão normativa “serviços essenciais” –, impõe o dever de informação ao usuário sobre a gratuidade e prevê aplicação de multa na hipótese de descumprimento.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber, sob o ângulo formal, se há afronta à competência privativa da União para explorar os serviços de energia elétrica e legislar sobre energia (CF/1988, arts. 21, XII, “b”, e 22, IV); e (ii) verificar, na perspectiva material, se foram inobservados os postulados da proporcionalidade e do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de outorga.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Os arts. 21, XII, “b”, e 22, IV, da CF/1988 conferem à União competência exclusiva para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços e instalações de energia elétrica, bem como legislar sobre energia.

    4. A outorga da responsabilidade pela exploração de serviço público compreende tanto a competência para normatizar quanto a capacidade de delegar a execução a terceiro, de modo que o ente competente detém a prerrogativa de definir, mediante lei própria, as condições da prestação do serviço, o regime jurídico de concessão ou permissão e os termos da relação jurídica entre usuários e concessionárias distintos daqueles decorrentes da relação de consumo. Precedentes.

    5. A jurisprudência do STF consolidou-se pela impossibilidade de o legislador estadual, a pretexto de potencializar os direitos do consumidor, imiscuir-se na relação contratual estabelecida entre o poder federal concedente e as concessionárias, impondo obrigações ou alterando condições.

    6. Tendo em conta o quadro normativo federal de regência sobre o tema, é inconstitucional proibição estadual a que concessionárias de energia elétrica cobrem taxa de religação do serviço, com dever de informação gratuita, sob pena de multa na hipótese de descumprimento.

    7. A vedação imposta às concessionárias mostra-se desproporcional e repercute nas receitas por elas auferidas em razão do serviço prestado e no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, necessário à sustentabilidade do sistema nacional de fornecimento de energia elétrica.

    IV. DISPOSITIVO 

    8. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da Lei n. 10.823/2024 do Estado do Pará, de modo a excluir de seu alcance o setor de energia elétrica.